Tribunal: TJSP
Processo: 1023740-47.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA, MOSTRANDO-SE ABUSIVA A EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA A REGULAÇÃO DO SINISTRO, ALÉM DOS ENVIADOS PELO SEGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, POR SE TRATAR DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
Recursos de apelação e adesivo improvidos.